Tribunal: STJ
Processo: 0001716-34.2019.8.05.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564714 - BA (2024/0039298-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONEI DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CARLA MARAMBAIA DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
INTERES.
: RHUAN MARAMBAIA ARAUJO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO
DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA
PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial interposto por Ronei dos Santos Souza, em razão do
óbice da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática violou o princípio
da colegialidade ao não conhecer do recurso especial, e se a análise das interceptações
telefônicas e da dosimetria da pena demandaria reexame de provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o agravo
regimental permite a apreciação pelo órgão colegiado.
4. As interceptações telefônicas foram judicialmente autorizadas e, pelas investigações
realizadas pela polícia, constatou-se que o recorrente estaria envolvido com o alvo das
investigações, motivo pelo qual também foi objeto de novas interceptações telefônicas,
.
tratando-se de encontro fortuito, inexistindo ilicitude Do mesmo modo, entenderam as
instâncias ordinárias que a alegação de que as mídias foram extraviadas não restaram
demonstradas por elementos probatórios.
Documento eletrônico VDA49787450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 46ae146b-66ce-4d8a-9253-effba77f6571

5. Alterar o entendimento do Tribunal a quo e entender pela nulidade das provas ou pela
absolvição do agravante demandaria reexame do contexto fático-probatório, o que é
inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte Superior.
6. No tocante à dosimetria, o Tribunal de origem diminuiu a pena do agravante,
aplicando fração inferior a 1/6 para cada circunstância negativa, pelo que não há falar em
desproporcionalidade, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o
delito que foi condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que não conhece de recurso especial não
viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2. As
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas através de fundamentação idônea
não configura ilicitude. 3. A pretensão de reexame de provas é vedada pela Súmula 7 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.296/1996; CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 68.
STJ, AgRg no AREsp 2.364.979/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.990.569/GO,
13/8/2024
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
19/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 46ae146b-66ce-4d8a-9253-effba77f6571

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564714 - BA (2024/0039298-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONEI DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CARLA MARAMBAIA DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
INTERES.
: RHUAN MARAMBAIA ARAUJO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO
DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA
PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial interposto por Ronei dos Santos Souza, em razão do
óbice da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática violou o princípio
da colegialidade ao não conhecer do recurso especial, e se a análise das interceptações
telefônicas e da dosimetria da pena demandaria reexame de provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o agravo
regimental permite a apreciação pelo órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

4. As interceptações telefônicas foram judicialmente autorizadas e, pelas investigações
realizadas pela polícia, constatou-se que o recorrente estaria envolvido com o alvo das
investigações, motivo pelo qual também foi objeto de novas interceptações telefônicas,
.
tratando-se de encontro fortuito, inexistindo ilicitude Do mesmo modo, entenderam as
instâncias ordinárias que a alegação de que as mídias foram extraviadas não restaram
demonstradas por elementos probatórios.
5. Alterar o entendimento do Tribunal a quo e entender pela nulidade das provas ou pela
absolvição do agravante demandaria reexame do contexto fático-probatório, o que é
inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte Superior.
6. No tocante à dosimetria, o Tribunal de origem diminuiu a pena do agravante,
aplicando fração inferior a 1/6 para cada circunstância negativa, pelo que não há falar em
desproporcionalidade, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o
delito que foi condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que não conhece de recurso especial não
viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2. As
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas através de fundamentação idônea
não configura ilicitude. 3. A pretensão de reexame de provas é vedada pela Súmula 7 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.296/1996; CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 68.
STJ, AgRg no AREsp 2.364.979/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.990.569/GO,
13/8/2024
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
19/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONEI DOS SANTOS SOUZA
contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial manejado em
face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
O Tribunal a quo proveu parcialmente o apelo defensivo, mantendo a
condenação de CARLA MARAMBAIA DE SOUZA ARAUJO E RHUAN
MARAMBAIA ARAUJO pela prática dos delitos do art. 33, caput, e art. 35, ambos da
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

Lei no 11.343/06, e de RONEI DOS SANTOS SOUZA, pela prática do art. 35 da Lei no
11.343/06, redimensionando as suas penas (fls. 1474-1516).
Inconformados, os agravantes interpuseram recursos especiais, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, para alegar
violação aos artigos 157, § 1°, 386, V e VII, do Código de Processo Penal, o artigo 59,
do Código Penal, o artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, os artigos 2° e 5°, da Lei 9.296
/1996, e os artigos 5°, XII, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 1594-1638; 1639-
1683; 1684-1719).
Os recursos de Rhuan e Carla foram inadmitidos na origem em virtude da
inviabilidade de análise de violação a preceito constitucional em Recurso Especial, bem
como pelos óbices das Súmula 83 e 7 do STJ (1945-1964; 1965-1984). Quanto ao
recurso de Ronei, foi inadmitido em razão da intempestividade (1985-1990).
Interpostos agravos (fls. 1999-2066; 2067-2133; 2134-2171).
Sobreveio petição, acompanhada da respectiva certidão, informando o óbito
do recorrente Rhuan (fls. 2218-2221).
O Ministério Público Federal lançou parecer, opinando: "que se julgue
prejudicado o agravo em recurso especial do réu Rhuan Marambaia Araújo e pelo não
conhecimento dos agravos em recurso especial dos réus Carla Marambaia de Souza
Araújo e Ronei dos Santos Souza, e, se conhecidos forem, pelo seu desprovimento" (fls.
2230-2243).
Sobreveio decisão conhecendo o agravo interposto por Ronei, em razão de sua
tempestividade e existência de impugnação suficiente, e não conhecendo do recurso
especial, diante do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte (fls. 2253-2263).
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 2291-2306), alegando
que houve violação ao princípio da colegialidade, bem como a inexistência de ofensa ao
disposto na Súmula 7 do STJ, pois a discussão em reanálise não demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
De início, não há falar em violação ao princípio da
colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão
monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele

que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida",
lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por
meio da interposição do agravo regimental.
Nessa linha: "A decisão monocrática proferida por relator não afronta
o princípio da colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo regimental
permite que a matéria seja apreciada pela Turma" (AgRg no HC n. 939.495/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/6/2025
26/6/2025
Por conseguinte, vejamos o teor da decisão agravada (fls. 2255-2263):
[...]
Por conseguinte, reconheço a tempestividade do apelo nobre
e prossigo no exame da admissibilidade.
No entanto, o recurso especial não comporta conhecimento.
Isso porque as matérias impugnadas pelo agravante -
preliminar de nulidade da prova, absolvição e dosimetria da pena -,
encontram óbice no disposto na Súmula no 7 do STJ, que dispõe: "a
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Colaciono a análise realizada pelo Tribunal
(fls.1537-
a quo
1568):
"II.
I
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
Os apelantes alegam que as interceptações telefônicas,
autorizadas mediante decisão judicial, são nulas, por ausência de
fundamentação idônea para o seu início e para as posteriores
prorrogações. Também afirmam que não houve clareza quando ao
objeto da investigação, e que os diálogos captados pela autoridade
policial versaram apenas sobre fatos contemporâneos, que não se
tratou de fatos já consumados.
Todavia, em que pese os argumentos apontados pela
defesa dos apelantes, a presente preliminar não comporta
acolhimento, conforme será demonstrado.
Denota-se dos autos, que, após requerimento da
autoridade policial da Comarca de Gandu/BA, em razão da
existência de indícios suficientes de autoria e participação
delitivas, foi determinado pela autoridade judicial mandados de
interceptação telefônica em desfavor de MARCELO ARAÚJO
DA SILVA (ora falecido) e outros, no âmbito do Inquérito
Policial no 041/2019, oriundo da Delegacia Territorial de Polícia
de Gandu/BA, que deu origem ao processo no 0001737-
44.2018.805.0082.
Infere-se que a interceptação de comunicações
telefônicas foi realizada em quatro fases da OPERAÇÃO
LOCAÇÃO PIRATA. A primeira vislumbrou MARCELO e a
constatação da prática delito de receptação. Com o seguimento
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

regular das investigações, houve o encontro fortuito de provas
pertinentes a MARCELO, CARLA, RHUAN e RONEI, referentes
aos crimes do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06.
Diante da constatação dos crimes dispostos na Lei no
11.343/06 e da relação com o sujeito objeto inicial do
monitoramento (MARCELO) com os demais denunciados
(CARLA, RHUAN e RONEI), a Autoridade Judicial determinou
a interceptação de comunicações telefônicas destes, bem como
autorizou o uso dos relatórios técnicos de interceptação e mídias
pertencentes ao Inquérito Policial no 041/2019 a fim de que
fossem utilizados também como elementos informativos no
Inquérito n° 053/2019, que deu subsídio à denúncia a qual
originou o presente processo.
Desse modo, não procede o argumento da defesa de
que as interceptações seriam nulas, por ausência de
fundamentação idônea para o início e as posteriores prorrogações,
bem como também de que não haveria clareza quanto ao seu
objeto.
Os apelantes alegam ainda que não há uma decisão
específica autorizando a interceptação telefônica dos apelantes,
uma vez que esta originou-se de outro procedimento
investigatório. Afirmam que há apenas uma decisão genérica do
juízo a quo autorizando o uso das interceptações telefônicas como
prova emprestada em outros procedimentos investigatórios que
envolvam os acusados.
Em que pese os argumentos da Defesa, da análise dos
autos, denota-se que não procedem suas alegações, uma vez que
na decisão de ID 43707886 resta claro que houve o encontro
fortuito de provas pertinentes a MARCELO, CARLA, RHUAN e
RONEI, referentes aos crimes do art. 33, caput, e art.35, ambos da
Lei no 11.343/06 e, por isso, serviram de subsídio como elementos
informativos para o Inquérito no 053/2019, que deu subsídio à
denúncia a qual originou o presente processo.
Acerca de como ocorreram as interceptações
telefônicas nos autos do processo no 0001737-44.2018.805.0082,
veja-se o que o Delegado de Polícia, Thiago Campos da Silva
relatou quando do seu depoimento judicial:
“[...] As interceptações telefônicas são operadas pela
superintendência de inteligência que é uma agência situada na
estrutura da secretaria de segurança pública do Estado da Bahia,
composta por policiais civis, militares e federais, treinados para
trabalhar com esse serviço. São esses policiais quem operam tanto
as escutas, como quem também formalizam os relatórios que são
enviados à autoridade solicitante. Toda oitiva gera arquivos de
áudio que, via de regra, não são ouvidos em tempo real. Os
policiais de Gandu não tiveram acesso imediato aos áudios, os
policiais da SI fazem um resumo do que entendem importe para a
atividade policial, porém toda conversa está gravada na mídia.
Existe também a possibilidade de usar o sistema “SIGAME”, em
que se ouve a conversa em tempo real. Esse mecanismo foi
utilizado na 3a ou 4a fase da operação, em que houve a prisão em
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

flagrante dos acusados. (...) Foram quatro fases, por 15 dias, mas
entre cada uma delas havia intervalos grandes; a 2a e 3a fase foram
requeridas nos mesmos autos, ambas duraram um período de 15
dias, em períodos diferentes. (...) Foram 15 dias intercalados entre
o período em que confeccionava o relatório técnico referente
àquela interceptação, a autoridade policial recebê-lo e formular
um novo pedido que seria autorizado pelo juízo e novamente ser
encaminhado à superintendência de inteligência que fazia o
contato com as concessionárias de telefonia para retornar a operar
a diligência. Portanto, acabava tendo esses períodos espaçados
maiores do que de fato eram operadas as diligências. [...]” (link
disponível no P Je Mídias)

Sabe-se que é possível a prorrogação da interceptação
telefônica, sem limite de vezes, mas sempre com autorização
judicial, devendo ser demonstrada a indispensabilidade da escuta
como meio de prova e a permanência dos pressupostos previstos
na Lei n. 9.296/1996.
Conforme restou demonstrado no presente caso, as
interceptações telefônicas foram autorizadas e regularmente
prorrogadas no bojo do IP no 041/2019 e vieram a ser usadas
como elementos informativos no Inquérito n° 053/2019, que deu
subsídio à denúncia a qual originou o presente processo.
Também não há se falar em imprestabilidade dessa
prova, consistente nas conversas entre os acusados captadas
fortuitamente
nas
interceptações
telefônicas
legalmente
autorizadas.
No decorrer de qualquer interceptação telefônica, pode
a autoridade policial descobrir fatos novos, diversos daqueles que
ensejaram o pedido da quebra de sigilo, fatos que podem,
porventura, envolver pessoas que não eram inicialmente alvo da
investigação.
No caso em apreço, trata-se da aplicação do princípio
jurídico da serendipidade. Isso é, houve a descoberta de crimes
praticados pelo investigado e depois por terceiros não
investigados no procedimento que deu origem à interceptação, até
mesmo nos casos em que não houver relação com o fato objeto do
monitoramento, tal como ocorreu in casu.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal De
Justiça [...]
Destarte, as interceptações telefônicas legalmente
autorizadas constituem prova válida e lícita, sendo perfeitamente
possível sua utilização como elemento informativo para embasar
o édito condenatório.
II.
II
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO/EDIÇÃO/EXTRAVIO DE
MÍDIAS COM O CONTEÚDO DA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA
Os apelantes afirmam que as mídias com o conteúdo da
interceptação telefônica não foram juntadas aos autos e que
tampouco foram disponibilizadas, em sua integralidade, para fins
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

de análise. Infere-se dos autos que o relatório das interceptações
telefônicas, regularmente autorizadas nos autos do processo no
0001737-44.2018.805.0082, foi aportado nos presentes autos
como elementos informativos. Denota-se, ainda, que a defesa teve
acesso às conversas interceptadas, bem como teve a oportunidade
de impugná-las desde a apresentação da resposta à acusação,
conforme consta no ID 41292839. Sabe-se que os advogados têm
autonomia para requerer o que acharem necessário para o
patrocínio da defesa de seus clientes. Contudo, infere-se dos autos
que não houve pedido de acesso às mídias por parte da defesa dos
réus. Ademais, como bem destacado pela autoridade policial da
Delegacia Territorial do Município de Gandu-BA, as gravações
estiveram acessíveis à defesa. Entretanto, ressaltou que seria
necessária ordem judicial para disponibilização da senha, caso
viesse a ser querido o acesso (ID 41293849). A defesa alegou
ainda que as mídias foram extraviadas, contudo não juntou
elementos probatórios capazes de comprovar tal fato. Quanto à
alegada necessidade de transcrição integral dos diálogos
telefônicos interceptados, tanto o Supremo Tribunal Federal
quanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram que é
desnecessária toda a degravação dos diálogos, sendo suficiente o
acesso das partes ao teor dos diálogos interceptados, o que se
evidencia na presente hipótese. [...]
Portanto, não há que se falar em violação do
contraditório e ampla defesa e, conseguinte, da decretação de
nulidade do uso das interceptações telefônicas, tendo em vista que
a Defesa não apresenta argumentos concretos, aptos a autorizar o
reconhecimento da preliminar ventilada.
[...]
III. I PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES
DESCRITOS NOS ARTIGOS 33, E 35 DA LEI No 11.343/06
[...]
No que se refere ao crime de associação para o tráfico,
o artigo 35 da Lei no 11.343/06 tipifica a conduta de associarem-
se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34
desta Lei.
No caso, os réus CARLA, RHUAN e RONEI, foram
condenados por terem se associado, de forma estável e
permanente, para prática do crime de tráfico de drogas. Em que
pese os apelantes se insurjam contra o decreto condenatório
arguindo insuficiência probatória, o que deriva dos autos é a
certeza de suas responsabilidades na prática criminosa. Suas
impugnações à regularidade das provas obtidas com as
interceptações telefônicas e à validade dos depoimentos das
testemunhas ouvidas durante a instrução criminal revelam a
expressão legítima do exercício do direito de defesa. No caso dos
autos, insta sublinhar que o vínculo associativo necessário para a
condenação dos réus pela prática do crime capitulado no art. 35 da
Lei no 11.343/2006 está provado, tanto por meio do vasto
conteúdo resultante das interceptações telefônicas já mencionado,
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

em que há referências à imbricada organização liderada Marcelo
para a administração, distribuição e comercialização de drogas no
município de Gandu/BA, quanto pelos depoimentos dos policiais
que participaram de toda a investigação, bem como pelo material
probatório resultante das apreensões. Todo o lastro probante
colhido no curso da instrução criminal como depoimentos das
testemunhas e as interceptações telefônicas comprovam que
acusado Marcelo, já falecido, em comunhão de esforços e unidade
de desígnios com os demais corréus, atuava, de forma permanente
e constante, de modo que cada acusado desenvolvia uma função
na empreitada do tráfico, no intuído de manter a associação
estável. Da análise dos autos, verifica-se que, na empreitada
criminosa em apuração, a apelante CARLA fazia a guarda da
droga e participava nos atos de negociação e comercialização da
substância ilícita. Já o acusado RHUAN operava para que a venda
das drogas fosse realizada sem embaraços, cuidando para que as
autoridades policiais não tomassem conhecimento dos ilícitos, e,
sobretudo, prestando orientações aos demais acusados. Sobre a
atuação da acusada CARLA e de RHUAN no crime de associação
para o tráfico, o Delegado de Polícia, Thiago Campos da Silva,
em juízo, relatou que:
A Carla e o Rhuan ao tempo todo sabem, colaboram, e
em alguns momentos participam, inclusive, o Rhuan diretamente,
também dá ordens a “Rominho” para concretizar a venda das
drogas para determinadas pessoas [...] A Carla sabe a todo
momento de como funciona aquele negócio, dá orientações tanto
Marcelo, dá orientações a Rhuan e dá orientações a “Rominho”. E
é uma coisa constante, dia a dia, com horários determinados,
pontos determinados, ele (Ronei) para em determinados locais em
determinados horários, e naquela região ele atende os usuários
daquela região, já horários para atender determinados bairros, e ali
ele já tem a clientela dele para fazer a aquisição dessa droga [...]
A atividade era diária, permanente, constante, era como um
comércio, que não parava dia nenhum, era de domingo a
domingo, porém, fazendo a venda de um produto ilícito [...] Além
do tráfico de drogas, os acusados também atuavam na receptação
de veículos [...] Rhuan, ele tanto recebia parte da droga para ter
em sua posse para que ele pudesse operar, como também ele fazia
a entrega, a venda direta ao usuário [...] a busca e apreensão já foi
sim relacionado ao tráfico de drogas na residência dos acusados
[...] no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão já
tínhamos o conhecimento da participação de Carla e de Rhuan [...]
o alvo era os três, e a busca e apreensão era na residência deles,
justamente onde os três residiam [...] os três já era suspeitos [...]”
grifos nossos. (Declarações extraídas das alegações finais, em
conformidade com a mídia audiovisual)
Na empreitada criminosa, denota-se dos autos que o
apelante RONEI operava realizando a venda/entrega das drogas
diretamente aos usuários, bem como cuidando para que a venda
das drogas fosse realizada sem embaraços e sem o conhecimento
das autoridades policiais.
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

Sobre a atuação do acusado RONEI DOS SANTOS
SOUZA, no crime de associação para o tráfico, o Delegado de
Polícia, Thiago Campos da Silva, relatou que:
[...] O Ronei ele era uma espécie de empregado da
família, ele era um subordinado que cumpria as ordens relativas a
distribuição de drogas na cidade, a venda direta da droga que ele
pegava na mão da família, principalmente de Marcelo, e ele fazia
essa entrega, tanto sendo orientado a quem ele deveria entregar
pelos seus superiores, nessa hierarquia, como também usuários
tinham o contato dele [...] ele atuava como vendedor da droga e da
família [...] Marcelo é chefe da organização, é o líder da família
[...] era quem orientava toda essa operação, como era feita [...]”
Comprovando a acusação presente na exordial, a
testemunha SD PM Aldo Monteiro Santos, afirmou em juízo:
[...] “Rominho”, havia muitas denúncias [...] inúmeras
denúncias, a gente nunca conseguia pegá-lo em flagrante [...]”
[...]
Existe, também, diálogo entre RHUAN e RONEI, para
ajustar a possível compra e venda de cocaína:
Comentário: RHUAN X HUGO Degravação: ...
HUGO pergunta a RHUAN onde ele está. RHUAN diz que está
na praia. HUGO pergunta se ele não está em Gandu. RHUAN diz
que não. HUGO diz que o chefe do barão foi preso e faltou pó
(possivelmente cocaína) e galera estava querendo pegar. RHUAN
pergunta o que faltou, o negócio (possivelmente droga). HUGO
diz que faltou pó (possivelmente cocaína), que o cara queria
pegar, iria em Gandu pegar. RHUAN diz que tem um caboco lá,
que tem um cara que ficou na atividade. HUGO pergunta quem é,
RHUAN diz que é RONEI que HUGO chegando lá, onde ele
parar manda RONEI ir até ele, que onde HUGO parar em Gandu,
ele manda RONEI ir até onde ele estiver. HUGO diz que então vai
ver um para descer e dar a ideia. RHUAN diz para ele ver e falar,
que manda RON El ir até ele. Telefone do alvo: 73999209540;
Telefone do interlocutor: 73999734819 Cadastro do telefone do
interlocutor: mandado judicial não autoriza.
Ante o exposto, percebe-se a presença nos autos de
elementos suficientes para confirmar a materialidade e autoria
delitiva da associação para o tráfico, restando devidamente
provado nos autos o vínculo associativo necessário para a
condenação dos apelantes.
[...]
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
PRATICADO POR CARLA, RHUAN E RONEI
Na primeira fase da dosimetria, observa-se do excerto
colacionado que o magistrado sentenciante valorou negativamente
a culpabilidade e a natureza do entorpecente apreendido, dessarte,
estabeleceu a pena-base do crime de associação para o tráfico em
05 anos de reclusão e multa para o réu RHUAN, 04 anos e 09
meses de reclusão e multa para o réu RONEI, e 03 anos, 10 meses
e 15 dias e multa para a ré CARLA.
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

Reputa-se necessária, porém, a sua readequação, posto
que não restou claro o quantum de peso que foi concretamente
atribuído pelo magistrado precedente a cada circunstância
negativa, razão pela qual adota-se outro critério dosimétrico
fundamentado com a identificação dos pesos de cada um dos
vetores judiciais.
Inicialmente, vale esclarecer que a negativação da
circunstância da natureza da droga tanto nos crimes de tráfico de
entorpecentes quanto no presente delito de associação para o
tráfico não importa em ofensa ao ne bis in idem, já que os delitos
dos artigos 33, caput e 35, da Lei de Drogas são autônomos. [...]
Prosseguindo-se
na
explanação
do
quantum
correspondente às circunstâncias judiciais, informa-se a adoção
para cada uma das circunstâncias judiciais preponderantes do art.
42 do CP o mesmo critério dosimétrico anteriormente destacado,
que atribui valor dobrado quando da análise da quantidade e
natureza da droga, como também da personalidade e conduta
social do agente, quando comparadas às outras seis circunstâncias
a serem examinadas, a saber, consequências e circunstâncias do
crime, comportamento da vítima, culpabilidade, antecedentes e
motivos do delito.

Assim, no caso do crime descrito no art. 35 da Lei no
11.343/2006, o limite de aplicação da reprimenda, encontrado da
divisão da soma das penas mínima e máxima cominadas é de 06
(seis) anos e 06 (seis) meses. Subtraindo deste valor a pena
mínima, 03 (três) anos, encontra-se o intervalo de 03 (três) anos e
06 (seis) meses, a ser dividido pelo número de circunstâncias
judiciais.
Nessa linha, dividindo-se o intervalo de 03 (três) anos e
06 (seis) meses supramencionado, por todas as circunstâncias
judiciais referidas, e levando-se em consideração seus pesos
diversificados, resulta o valor de 06 (seis) meses por cada uma das
circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas, bem
como 03 (três) meses em relação às demais.
No presente caso, como foram valoradas de forma
negativa a culpabilidade e natureza das drogas, deve ser fixada a
reprimenda-base do delito de associação para o tráfico em 03
(três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valor para o qual se
readéqua a sanção imposta na sentença para os três apelantes.
[...]
Com relação a RONEI, fixa-se a pena definitiva
também em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, a ser cumprida em
regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, alínea c, do Código
Penal."

Alterar o entendimento do Tribunal, acerca da validade da
prova, da existência de elementos de prova de autoria suficientes e,
inclusive, da dosimetria da pena, importaria em vedado reexame fático-
probatório, nos termos da Súmula n. 07 do STJ, o que impede a atuação
excepcional desta Corte, Ainda, ressalto que a decisão impugnada
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

está devidamente fundamentada e não foi verificada qualquer
ilegalidade a ser sanada pela concessão de habeas corpus de ofício.
Portanto, a pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula
7, do STJ.
Ratificam a conclusão aqui encampada, os seguintes
precedentes:
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA
DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS E BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO DO PATAMAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se constatou ofensa ao art. 619 do CPP, pois o aresto
recorrido examinou todas as questões trazidas pelo recorrente, não
havendo que se falar em omissão ou contradição no julgado.
Ressalta-se que "omissão no julgado e entendimento contrário ao
interesse da parte são conceitos que não se confundem" (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
28/8/2012
2. O TJ entendeu pela manutenção da condenação do recorrente
pelo crime de tráfico de drogas, baseando-se nas provas orais e
documentais produzidas na instrução processual. O acolhimento
da pretensão recursal, no sentido de absolvê-lo por falta de provas
ou de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da
Lei 11.343/2006, demandaria necessariamente o reexame do
conjunto fático probatório dos autos, tarefa que encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
[...] 7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 1.990.569/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
22/3/2024
)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A reapreciação dos fatos processuais, a fim de absolver a
conduta de tráfico de drogas imputada ao agravante, demandaria
necessariamente nova incursão nos elementos probatórios dos
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

autos, o que não é possível na via do habeas corpus. Precedentes.
2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para
a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pelas
circunstâncias da prisão, o fato de os agentes estarem embalando
os entorpecentes, pela natureza e a quantidade de drogas
apreendidas, os vários petrechos e as balanças de precisão
encontradas no local.
3. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no HC: 875658 SP 2023/0445828-4, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
,
15/04/2024
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
18/04/2024

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo
único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para
não conhecer do recurso especial interposto por RONEI DOS SANTOS
.
SOUZA

Como se observa, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para
início e prorrogação das interceptações telefônicas, bem como a declaração de nulidade
das provas obtidas. No mérito, pretende a sua absolvição, por violação ao art. 386, V e
VII, do CPP ou a redução da pena para o mínimo legal.
Não obstante, consta do acórdão que, inicialmente, foi deferida a interceptação
telefônica em desfavor de Marcelo Araujo da Silva e outros, contudo, "na decisão de ID
43707886 resta claro que houve o encontro fortuito de provas pertinentes a MARCELO,
CARLA, RHUAN e RONEI, referentes aos crimes do art. 33, caput, e art.35, ambos da
Lei no 11.343/06 e, por isso, serviram de subsídio como elementos informativos para o
Inquérito no 053/2019, que deu subsídio à denúncia a qual originou o presente processo"
(fl. 1486).
Ademais, restou assentado que "as interceptações telefônicas foram
autorizadas e regularmente prorrogadas no bojo do IP no 041/2019 e vieram a ser usadas
como elementos informativos no Inquérito n° 053/2019, que deu subsídio à denúncia a
qual originou o presente processo".
Portanto, as interceptações telefônicas foram judicialmente autorizadas e,
pelas investigações realizadas pela polícia, constatou-se que o recorrente estaria
envolvido com o alvo das investigações, motivo pelo qual também foi objeto de novas
interceptações telefônicas, tratando-se de encontro fortuito, inexistindo ilicitude.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ?
CPP. NÃO CABIMENTO COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
DEVIDAMENTE
AUTORIZADAS.
NULIDADE
AFASTADA.
ENCONTRO
FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão
criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP,
pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o
que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória,
sendo, ainda, inadmissível sua utilização como segunda apelação.
2. Não se vislumbra a alegada violação, porquanto
demonstrados os requisitos previstos nos artigos da Lei n. 9.296/96. As
interceptações telefônicas foram judicialmente autorizadas e, pelas
investigações realizadas pela polícia, constatou-se que o recorrente
estaria envolvido com a organização alvo das investigações, motivo
pelo qual também foi objeto de novas interceptações telefônicas.
Assim, o que se verificou na hipótese foi a ocorrência de
encontro fortuito durante a investigação de delito diverso, não havendo
falar em fishing expedition na hipótese dos autos 3. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.364.979/MG, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
19/8/2024
.) Grifo próprio.
Do mesmo modo, entenderam as instâncias ordinárias que a alegação de que
as mídias foram extraviadas não restaram demonstradas por elementos probatórios.
Dessa forma, para alterar o entendimento do Tribunal a quo demandaria
reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta via, em razão do óbice
previsto na Súmula 7 desta Corte Superior. Na mesma linha incorre
o pleito de absolvição.
No que se refere à dosimetria da pena, a jurisprudência deste Tribunal
Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras
constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI,
da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o
julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de
atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira
etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias
relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi
praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a
constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para
ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência
bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do
crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.
3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise
desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as
condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n.
281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/10/2015
21/10/2015
4. A valoração negativa das consequências do crime está
concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi
cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses
acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento
psicológico. Precedentes.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em
garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da
dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento
motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá
o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida
para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9
meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente
diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio.
Precedente.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
24/6/2025
27/6/2025
.) Grifei.
Destaca-se que não há critério matemático impositivo para a fixação da pena
na primeira fase da dosimetria, sendo aceitas frações de aumento como 1/8 ou 1/6, mas
não obrigatórias.
Na hipótese, denota-se que o Tribunal de origem diminuiu a pena do
agravante através de fundamentação idônea, aplicando patamar inferior a 1/6 para cada
uma das circunstâncias negativas, pelo que não há falar em desproporcionalidade,
especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito que foi
condenado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

É o voto.
Documento eletrônico VDA49787443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: 85bb7a0e-5308-49c1-a772-18ddd684e68c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0039298-6
AREsp 2.564.714 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017163420198050082 17163420198050082
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLA MARAMBAIA DE SOUZA ARAUJO
AGRAVANTE
: RHUAN MARAMBAIA ARAUJO
AGRAVANTE
: RONEI DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: MARCELO ARAUJO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONEI DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CARLA MARAMBAIA DE SOUZA ARAUJO
INTERES.
: RHUAN MARAMBAIA ARAUJO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54224515518865034404=@
2024/0039298-6 - AREsp 2564714 Petição : 2025/0033282-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:58:12
Código de Controle do Documento: 8A8D8205-11E3-4467-B103-D8F7CBE8EF87